Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-60.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003759-60.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA GOMES DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8003759-60.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante(s) e apelado(s) os litigantes acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, reformar o acórdão que julgou a apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para dar-lhe provimento, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV